Tribunal: STF
Processo: Rcl 50513
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-03
Data de publicação: 2021-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    Vistos.



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo, contra decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que teria afrontado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido em medida cautelar proferida na ADPF nº 828.



    Narra a reclamante que Flávio Figueiredo Filho iniciou o Processo nº 0002664-06.2012.8.26.0512 em desfavor de Ruth Leite Raimundo e demais ocupantes, objetivando a reintegração de posse do “imóvel constituído por área de aproximadamente 25 hectares, gleba de terras composta pela área remanescente de corredor de entrada da Fazenda Rio Grande ou ‘Decauville’, localizada no Município de Rio Grande da Serra.”.



    Relata que Flávio Figueiredo Filho notificou Ruth Leite Raimundo a fim de manifestar não possuir mais interesse em manter o contrato de comodato, concedendo-lhe prazo para desocupar o imóvel supracitado, o qual não foi respeitado, razão pela qual ingressou com a aludida ação judicial, sob a alegação de configuração de esbulho possessório.



    A Defensoria Pública do Estado de São Paulo afirma que interpôs apelação contra a sentença pela qual se julgou procedente o pedido de reintegração do autor na posse do imóvel, bem como ingressou com o Processo nº 2247748-78.2021.8.26.0000, mediante o qual requereu a concessão de efeito suspensivo ao recurso, tendo a autoridade reclamada indeferido o pedido. Informa que “o cumprimento da ordem remocionista está marcada para o dia 18 de novembro de 2021, podendo desalojar cerca de 30 (trinta) famílias”.



    Nessa medida, defende que a hipótese dos autos amolda-se aos pressupostos delineados na medida cautelar proferida na ADPF nº 828, destacando o seguinte:



    “(a) Trata-se de ocupação formada anteriormente a pandemia da Covid-19 (20.03.2020), de modo que deve ser suspensa pelo prazo de seis meses, a partir da decisão cautelar proferida na ADPF (03.06.2021), pois resultara em reintegração de posse de natureza coletiva em imóvel que serve de moradia; 



    (b) Não se trata de ocupação situada em áreas de risco, suscetíveis a ocorrência de deslizamentos, inundações ou processos correlatos, mesmo que sejam anteriores ao estado de calamidade pública, nas quais a remoção poderá acontecer, respeitados os termos do art. 3º-B da Lei federal nº 12.340/2010; 



    (c) Não se trata de desocupação que se mostra absolutamente necessária para o combate ao crime organizado – a exemplo de complexos habitacionais invadidos e dominados por facções criminosas – nas quais deve ser assegurada a realocação de pessoas vulneráveis que não estejam envolvidas na prática dos delitos; 



    (d) Não se trata de desintrusão de invasores de terras indígenas;”



    A reclamante pondera que 



    “[h]á risco de dano irreparável ao remover os moradores da ocupação durante a pandemia, vez que agravaria de maneira evidente o risco de contaminação pelo Covid-19. É certo que, mantida a determinação de desocupação, a retomada da operação exigira novamente grande número de funcionários e policiais. Trata-se de ocupação que envolve elevado número de pessoas – em torno de 30 famílias.”



    Alega, ainda, que



    “[a] remoção de pessoas, sem a devida realocação, consubstancia uma violência desarrazoada pelos Poder Executivos e Judiciários em face da população vulnerável. Ao Poder Judiciário, neste período histórico, cabe a proteção dos direitos fundamentais, em especial a vida, a saúde e a integridade física, ainda que em detrimento de direitos e interesses de caráter patrimonial imobiliário.”



    A Defensoria Pública do Estado de São Paulo requer, assim, que seja deferido o pedido liminar para suspender o “cumprimento de ordem de reintegração de posse, enquanto durar a pandemia de Covid-19, nos termos dos precedentes da Medida Cautelar na Reclamação 47.379 e Medida Cautelar na Reclamação 47.531”. No mérito, pede que seja julgada procedente a reclamação, confirmando o provimento liminar.



    Em decisão publicada no dia 18/11/21, deferi o pedido liminar para suspender o trâmite da lide, assim como os efeitos das decisões proferidas nos Processos nº 0002664-06.2012.8.26.0512 e 2247748-78.2021.8.26.0000, até o julgamento da presente reclamação (CPC, art. 989, II).



    A autoridade reclamada prestou as informações solicitadas.



    É o relatório. Decido.



    Depreende-se das informações prestadas pela autoridade reclamada que, antes do ajuizamento da presente reclamação, nos autos do Processo nº 2247748-78.2021.8.26.0000, houve reconsideração da decisão reclamada anteriormente exarada para conceder os efeitos suspensivos ao recurso de apelação almejados pelo ora reclamante em decisão assim ementada:



    “AGRAVO INTERNO. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO. Ação de reintegração de posse. Sentença que julgou procedente o pedido inicial e determinou a reintegração imediata do autor na posse do imóvel. Decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo à apelação. Ausência de requisitos autorizadores da medida. Determinação legal expressa em sentido contrário Código de Processo Civil artigo 1.012, parágrafo 1º, inciso V Começa a produzir efeitos imediatamente após sua publicação a sentença que confirma, concede ou revoga tutela provisória. Pedido indeferido. Reanálise dos autos. Tutela deferida em sentença que tem caráter definitivo. Não cabimento do artigo mencionado. Retratação que se impõe. Agravo interno provido para conceder o efeito suspensivo à apelação interposta. “



    Outrossim, nos autos do Processo nº 0002664-06.2012.8.26.0512, o Juízo de origem, em 23/11/21, informa a suspensão do cumprimento da ordem de reintegração de posse até 31/12/2021, em observância à Lei 14.216/21.



    Neste ponto, sinalizo ao Juízo da Vara Única da Comarca de Rio Grande da Serra do TJSP que o ministro Roberto Barroso, relator da ADPF nº 828, em decisão publicada no dia 3/12/21, deferiu parcialmente pedido de medida cautelar incidental, nos seguintes termos:



    (i) Determin[ar] a extensão, para as áreas rurais, da suspensão temporária de desocupações e despejos, de acordo com os critérios previstos na Lei nº 14.216/2021, até o prazo de 31 de março de 2022. 



    (ii) Fa[zer] apelo ao legislador, a fim de que prorrogue a vigência dos prazos previstos na Lei nº 14.216/2021 (arts. 1º; 2º; 4º e 5º), tendo em vista o cenário atual da pandemia; 



    (iii) Caso não haja prorrogação até o período de recesso do Congresso Nacional, conced[er] parcialmente a medida cautelar, a fim de que os direitos assegurados pela Lei nº 14.216/2021, para as áreas urbanas e rurais, sigam vigentes até 31 de março de 2022.(grifei).



    Assim, consideradas as informações prestadas pela autoridade reclamada nos autos do Processo nº 2247748-78.2021.8.26.0000, tenho que houve a perda do objeto desta reclamação.



    Por essa razão, nos termos do art. 21, inciso IX, do Regimento Interno da Corte, julgo prejudicada a reclamação.



     Extraia-se cópia desta decisão e envie-se às autoridades reclamadas para que junte aos autos dos Processos nº 0002664-06.2012.8.26.0512 e 2247748-78.2021.8.26.0000.



    Publique-se. Int..



    Brasília, 3 de dezembro de 2021.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente